Tribunal: STJ
Processo: 0325700-02.2014.8.24.0023
Classe: EMBARGOS DE DIVERGêNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RAUL ARAÚJO
Órgão colegiado: AJC ASSESSORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA CORTE ESPECIAL
Data de publicação: 2025-09-26

Inteiro teor:
AgInt nos EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL No 1767282 - SC (2020/0253438-2)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
AGRAVANTE
: ITAU UNIBANCO VEICULOS ADMINISTRADORA DE
CONSORCIOS LTDA
ADVOGADOS
: PRISCILA KEI SATO - PR042074
TERESA CELINA DE ARRUDA ALVIM - SC023727
MARIA LUCIA LINS CONCEIÇÃO - SC023519
EVARISTO ARAGAO FERREIRA DOS SANTOS - PR024498
AGRAVADO
: IBDCI - INSTITUTO BRASILEIRO DE DEFESA DO
CIDADAO
ADVOGADA
: SAMANTHA DE MASCARENHAS SADE - SC017923
INTERES.
: ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE ADMINISTRADORAS DE
CONSÓRCIOS - "AMICUS CURIAE"
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. EMBARGOS DE
DIVERGÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL.
AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. Os acórdãos embargado e paradigma decidiram que, para haver
legitimidade ativa da associação, deve ser observada a representatividade
adequada e a pertinência temática, de maneira que não houve divergência
entre ambos os arestos em relação à tese jurídica.
2. Com base nas peculiaridades de cada caso concreto, os arestos concluíram,
de um lado, pela existência de pertinência temática - aplicando, no ponto, a
Súmula 7/STJ - e, de outro, que a finalidade institucional da associação era
genérica e desarrazoada, comprometendo a tutela coletiva de direitos. Porém,
a base jurídica e jurisprudencial da decisão foi a mesma, não se configurando,
assim, a divergência jurisprudencial.
3. Agravo interno não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da CORTE ESPECIAL do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto do
17/09/2025
23/09/2025
Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Ricardo Villas Bôas
Cueva, Sebastião Reis Júnior, Francisco Falcão, Nancy Andrighi, João Otávio de Noronha,
Humberto Martins, Maria Thereza de Assis Moura, Og Fernandes, Luis Felipe Salomão, Mauro
Campbell Marques e Benedito Gonçalves votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Presidente do STJ.
Brasília,
.
25 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50814200 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 24/09/2025 21:04:27
Publicação no DJEN/CNJ de 29/09/2025. Código de Controle do Documento: a48fd4e5-5608-431a-a1ad-e5a1b4612160

HERMAN BENJAMIN
Presidente
RAUL ARAÚJO
Relator
Documento eletrônico VDA50814200 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 24/09/2025 21:04:27
Publicação no DJEN/CNJ de 29/09/2025. Código de Controle do Documento: a48fd4e5-5608-431a-a1ad-e5a1b4612160

AgInt nos EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No
1767282 - SC (2020/0253438-2)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
AGRAVANTE
: ITAU
UNIBANCO
VEICULOS
ADMINISTRADORA
DE
CONSORCIOS LTDA
ADVOGADOS
: PRISCILA KEI SATO - PR042074
TERESA CELINA DE ARRUDA ALVIM - SC023727
MARIA LUCIA LINS CONCEIÇÃO - SC023519
EVARISTO ARAGAO FERREIRA DOS SANTOS - PR024498
AGRAVADO
: IBDCI - INSTITUTO BRASILEIRO DE DEFESA DO CIDADAO
ADVOGADA
: SAMANTHA DE MASCARENHAS SADE - SC017923
INTERES.
: ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE ADMINISTRADORAS DE
CONSÓRCIOS - "AMICUS CURIAE"
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. EMBARGOS DE
DIVERGÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL.
AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. Os acórdãos embargado e paradigma decidiram que, para haver
legitimidade ativa da associação, deve ser observada a representatividade
adequada e a pertinência temática, de maneira que não houve divergência
entre ambos os arestos em relação à tese jurídica.
2. Com base nas peculiaridades de cada caso concreto, os arestos concluíram,
de um lado, pela existência de pertinência temática - aplicando, no ponto, a
Súmula 7/STJ - e, de outro, que a finalidade institucional da associação era
genérica e desarrazoada, comprometendo a tutela coletiva de direitos. Porém,
a base jurídica e jurisprudencial da decisão foi a mesma, não se configurando,
assim, a divergência jurisprudencial.
3. Agravo interno não provido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto contra decisão, proferida por este
Relator, que indeferiu liminarmente os embargos de divergência.
Em suas razões recursais, o ora agravante alega que:
o Instituto Brasileiro de
(i)
Defesa do Cidadão (IBDCI) possui um estatuto social demasiadamente genérico, abrangendo
desde a proteção do meio ambiente até o idoso, o que retira sua representatividade adequada para
a propositura da ação coletiva originária. Argumenta que cabe ao juiz aferir, inclusive de ofício,
a legitimação ad causam da associação;
há disparidade de entendimento entre as turmas do
(ii)
STJ quanto à análise da ilegitimidade ativa de associações e a legalidade de cláusulas penais
compensatórias em contratos de consumo. Destaca que a Segunda Turma exerceu controle
judicial sobre a legitimidade ativa da associação, enquanto a Terceira Turma entendeu que a
Documento eletrônico VDA49743318 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 02/09/2025 23:11:13
Código de Controle do Documento: 2a29773a-d9d0-4925-b2c0-1fe5f94719c3

questão não diz respeito a uma condição da ação, mas sim a uma irresignação de cunho
administrativo;
trata-se de divergência quanto à interpretação de regra de direito processual,
(iii)
especificamente sobre a ilegitimidade de parte, o que dispensa identidade de questões de direito
material.
Devidamente intimada, a parte agravada não apresentou impugnação.
É o relatório.
VOTO
Os embargos de divergência foram apresentados contra acórdão assim ementado:

CIVIL, PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL 1.
VIOLAÇÃO DOS ARTS. 489 E 1.022 DO CPC. OMISSÃO E NEGATIVA
DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO CONFIGURAÇÃO. 2. AÇÃO
CIVIL PÚBLICA MOVIDA PELO INSTITUTO BRASILEIRO DE
DEFESA DO CIDADÃO (IBDCI). PERTINÊNCIA TEMÁTICA E DESVIO
DE
FINALIDADE.
REEXAME
DOS
FATOS
E
PROVAS.
IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA No 7 DO STJ. 3.
CLÁUSULA PENAL COMPENSATÓRIA. PREFIXAÇÃO DE DANOS.
TRIBUNAL QUE, NO EXAME DO CONTRATO, VISLUMBRA
EXCESSIVA ONEROSIDADE, DECIDINDO PELA NECESSIDADE DE
COMPROVAÇÃO DOS PREJUÍZOS. SÚMULAS No 5 E No 7 DO STJ.
ENTENDIMENTO, ADEMAIS, QUE ESTÁ EM CONSONÂNCIA COM A
JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE SUPERIOR. SÚMULA No 83 DO
STJ. 4. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL PREJUDICADO ANTE A
INCIDÊNCIA DO ÓBICE SUMULAR. AGRAVO INTERNO NÃO
PROVIDO.
1. Não há falar em omissão, falta de fundamentação e/ou negativa de
prestação jurisdicional, na medida em que o Tribunal estadual dirimiu,
fundamentadamente, a questão que lhe foi submetida, apreciando a
controvérsia posta nos autos.
2. O Tribunal estadual verificou haver compatibilidade entre os objetivos
estatutários da associação e a finalidade da presente ação coletiva para a
defesa de interesses individuais homogêneos afetos à relação de contratos de
adesão de consórcios gerenciados pela administradora. E ultrapassar essa
conclusão demandaria nova incursão no arcabouço fático-probatório carreado
aos autos, o que é vedado pela Súmula no 7 do STJ.
3. A apreciação das teses defensivas da estipulação de multa contratual em
relação ao consorciado desistente ou excluído, independentemente de prova
do prejuízo causado ao grupo se apresenta prejudicada pela impossibilidade
de alteração das conclusões do Tribunal recorrido em face das Súmulas no 5 e
no 7 do STJ.
4. É firme o entendimento desta Corte no sentido de que, em contrato de
consórcio, a cobrança de cláusula penal exige a comprovação pela
administradora de que a desistência do consorciado causou prejuízo ao grupo.
Incidência da Súmula no 83 do STJ.
5. Não é possível o conhecimento do recurso especial interposto pela
divergência jurisprudencial na hipótese em que o dissídio é apoiado em fatos
e não na interpretação da lei.
6. Agravo interno não provido.
(AgInt no AgInt no AREsp 1.767.282/SC, Relator Ministro MOURA
RIBEIRO,
, julgado em
, DJe de
)
TERCEIRA TURMA
18/11/2024
22/11/2024
O acórdão paradigma no AgInt no AgInt no AREsp 2.050.205/SP, proferido pela
colenda Segunda Turma, único que ensejou a competência desta Corte Especial, está ementado
nos seguintes termos:
Documento eletrônico VDA49743318 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 02/09/2025 23:11:13
Código de Controle do Documento: 2a29773a-d9d0-4925-b2c0-1fe5f94719c3

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA.
INOBSERVÂNCIA DO REQUISITO DA REPRESENTATIVIDADE
ADEQUADA, CONSUBSTANCIADO NA PERTINÊNCIA TEMÁTICA.
ILEGITIMIDADE ATIVA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. Nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, as associações devem
demonstrar, para ajuizamento válido de ações civis públicas, a pertinência
temática entre suas finalidades institucionais e o objeto da demanda coletiva,
dentre outros requisitos. Considera-se que "embora essa finalidade possa ser
razoavelmente genérica, não pode ser, entretanto, desarrazoada, sob pena de
admitirmos a criação de uma associação civil para a defesa de qualquer
interesse, o que desnaturaria a exigência de representatividade adequada do
grupo lesado". (AgRg no REsp 901.936/RJ, Rel. Ministro LUIZ FUX,
PRIMEIRA TURMA, julgado em
, DJe
). No mesmo
16/10/2008
16/03/2009
sentido:
REsp n. 1.978.138/SP, Relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, 4a Turma,
DJe de
; AgInt no REsp n. 1.350.108/DF, Relator Ministro Napoleão
1/4/2022
Nunes Maia Filho, 1a Turma, DJe de
; REsp n. 1.213.614/RJ,
23/8/2018
Relator Ministro Luis Felipe Salomão, 4a Turma, DJe de
.
26/10/2015
2. No presente caso, vislumbra-se que a finalidade institucional do estatuto é
genérica, de forma desarrazoada, a ponto de permitir a defesa de qualquer
interesse, desnaturando-se o sistema de tutela coletiva de direitos.
3. Agravo interno não provido.
(AgInt no AgInt no AREsp n. 2.050.205/SP, Relator Ministro MAURO
CAMPBELL MARQUES,
, julgado em
, DJe
SEGUNDA TURMA
19/9/2022
de
)
22/9/2022
Do cotejo entre os acórdãos, verifica-se que, realmente, ambos decidiram que, para
haver legitimidade ativa da associação, deve ser observada a representatividade adequada e a
pertinência temática, a fim de evitar o desvio de finalidade. Então, não houve divergência quanto
à tese jurídica.
Na realidade, o que houve foi que, com base nas peculiaridades de cada caso concreto
, os referidos órgãos julgadores concluíram, de um lado, pela existência de pertinência temática
- aplicando, no ponto, a Súmula 7/STJ - e, de outro, que a finalidade institucional da associação
era genérica e desarrazoada, comprometendo a tutela coletiva de direitos. Porém, a base jurídica
e jurisprudencial da decisão foi a mesma.
Com efeito, as questões jurídicas trazidas nos acórdãos embargado e paradigma
foram decididas no mesmo sentido, o que leva a não configuração da divergência
jurisprudencial. Assim, não houve divergência quanto à tese jurídica, mas sim uma aplicação
distinta baseada nas peculiaridades de cada caso concreto.
A propósito:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE
DIVERGÊNCIA
EM
RECURSO
ESPECIAL.
DIVERGÊNCIA
INEXISTENTE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. Os embargos de divergência pressupõem que haja divergência entre a
decisão embargada e outra, apontada como paradigma. Caso em que ambas as
decisões confrontadas são no mesmo sentido. Embargos de divergência
incabíveis.
2. Agravo regimental não provido.
(AgRg nos EREsp 740.623/PR, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES,
CORTE ESPECIAL, julgado em
, DJe
)
18/11/2015
25/11/2015

Documento eletrônico VDA49743318 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 02/09/2025 23:11:13
Código de Controle do Documento: 2a29773a-d9d0-4925-b2c0-1fe5f94719c3

TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM
EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. PARADIGMA ORIUNDO DO MESMO
ÓRGÃO FRACIONÁRIO PROLATOR DO ACÓRDÃO EMBARGADO.
FALTA DO PRESSUPOSTO DO § 3o DO ART. 1.043 DO CPC/2015.
OUTRO JULGADO PARADIGMA NO MESMO SENTIDO DO
ACÓRDÃO ALVEJADO. DISSENSO INTERPRETATIVO INEXISTENTE.
1. Inviável o conhecimento dos embargos de divergência em relação ao
paradigma da Segunda Turma - mesmo órgão fracionário prolator do acórdão
embargado, visto que ausentes os pressupostos exigidos no § 3o do art. 1.043
do CPC/2015 ("Cabem embargos de divergência quando o acórdão paradigma
for da mesma turma que proferiu a decisão embargada, desde que sua
composição tenha sofrido alteração em mais da metade de seus membros").
2. O outro acórdão apontado como paradigma termina por adotar a mesma
linha de entendimento do julgado embargado, a saber, a de que não há
nulidade na citação por edital na hipótese em que houve certificação, pelo
oficial de justiça, de que não encontrado o devedor. Inexistência de dissenso
interpretativo a ser dirimido pelo conduto dos embargos de divergência, o que
possibilita seu indeferimento liminar, nos termos do art. 266-C do RISTJ.
3. Agravo interno não provido.
(AgInt nos EDcl nos EREsp 1.631.121/SE, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA,
PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em
, D
12/12/2018
Je
)
17/12/2018

Com base nessas considerações, reafirma-se que os embargos de divergência são
manifestamente inadmissíveis, pois não há dissídio pretoriano configurado. As questões jurídicas
trazidas nos acórdãos embargado e paradigma foram decididas no mesmo sentido, com base na
mesma fundamentação jurídica e jurisprudencial. Além disso, não há identidade fática entre os
arestos confrontados, pois os casos envolvem diferentes tipos de ações civis públicas e
associações, o que impossibilita a configuração do dissídio pretoriano.
Diante do exposto, nega-se provimento ao agravo interno.
Oportunamente, remetam-se os autos à colenda Segunda Seção para análise dos
presentes embargos de divergência no âmbito de sua competência regimental.
É como voto.
Documento eletrônico VDA49743318 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 02/09/2025 23:11:13
Código de Controle do Documento: 2a29773a-d9d0-4925-b2c0-1fe5f94719c3

TERMO DE JULGAMENTO
CORTE ESPECIAL
AgInt nos EAREsp 1.767.282 / SC
Número Registro: 2020/0253438-2
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
03257000220148240023
0325700022014824002350004
3257000220148240023
325700022014824002350004
Sessão Virtual de
a
17/09/2025
23/09/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro RAUL ARAÚJO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro PRESIDENTE DO STJ

Secretário
Bela. BÁRBARA AMORIM SOUSA CAMUÑA
AUTUAÇÃO
EMBARGANTE : ITAU UNIBANCO VEICULOS ADMINISTRADORA DE
CONSORCIOS LTDA
ADVOGADOS
: PRISCILA KEI SATO - PR042074
TERESA CELINA DE ARRUDA ALVIM - SC023727
MARIA LUCIA LINS CONCEIÇÃO - SC023519
EVARISTO ARAGAO FERREIRA DOS SANTOS - PR024498
EMBARGADO : IBDCI - INSTITUTO BRASILEIRO DE DEFESA DO CIDADAO
ADVOGADA
: SAMANTHA DE MASCARENHAS SADE - SC017923
INTERES.
: ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE ADMINISTRADORAS DE
CONSÓRCIOS - "AMICUS CURIAE"
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS -
CONTRATOS BANCÁRIOS
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : ITAU UNIBANCO VEICULOS ADMINISTRADORA DE
CONSORCIOS LTDA
ADVOGADOS : PRISCILA KEI SATO - PR042074
Documento eletrônico VDA50790241 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 24/09/2025 00:46:36
Código de Controle do Documento: a751d227-fbe1-46e4-b281-320ce691556f

TERESA CELINA DE ARRUDA ALVIM - SC023727
MARIA LUCIA LINS CONCEIÇÃO - SC023519
EVARISTO ARAGAO FERREIRA DOS SANTOS - PR024498
AGRAVADO
: IBDCI - INSTITUTO BRASILEIRO DE DEFESA DO CIDADAO
ADVOGADA
: SAMANTHA DE MASCARENHAS SADE - SC017923
INTERES.
: ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE ADMINISTRADORAS DE
CONSÓRCIOS - "AMICUS CURIAE"
TERMO
A CORTE ESPECIAL do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
17/09/2025
23/09/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Ricardo Villas Bôas
Cueva, Sebastião Reis Júnior, Francisco Falcão, Nancy Andrighi, João Otávio de Noronha,
Humberto Martins, Maria Thereza de Assis Moura, Og Fernandes, Luis Felipe Salomão, Mauro
Campbell Marques e Benedito Gonçalves votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o
julgamento o Sr. Ministro Presidente do STJ.

Brasília, 23 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50790241 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 24/09/2025 00:46:36
Código de Controle do Documento: a751d227-fbe1-46e4-b281-320ce691556f